Tribunal: CARF
Processo: 11516.721835/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721835/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
BADEN BADEN EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. PROVA DA ORIGEM E ENTREGA.
Na hipótese de suprimento de numerário, cabe à pessoa jurídica provar, com
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso
no caixa da empresa, e a sua origem de fonte estranha à sociedade, presumindo
se, quando não for produzida essa prova, que os recursos provieram de receita
omitida na escrituração.
SUPRIMENTO DE CAIXA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO SÓCIO.
Devem ser comprovados, com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, os suprimentos feitos à pessoa jurídica, considerando-se
insuficiente para elidir a presunção de omissão de receitas a simples prova da
capacidade financeira do supridor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, restando não conhecida a argumentação acerca da aplicação
da multa de ofício qualificada, posto se tratar de matéria preclusa desde a origem; por maioria de
votos, em rejeitar a conversão do julgamento do recurso em diligência proposta pelo Conselheiro
Marcelo José Luz Macedo (relator) e acompanhada pelo Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Votou
pelas conclusões a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721835/2013-36
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1301-
000.966 (fls. 1878/1882 do e-processo), proferida em 17/03/2021.
Naquela oportunidade, esta mesma 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem pudesse intimar o
contribuinte para lhe dar a oportunidade de correlacionar a documentação apresentada com os
valores apurados em fiscalização como potencial omissão de receita, além de apresentar
documentação hábil a confirmar tudo aquilo que fora alegado em recurso voluntário. Vejamos o
que constou da referida resolução (fls. 1882 do e-processo):
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o contribuinte
seja intimado a realizar o cotejo analítico entre os valores considerados na tabela de e-
fls. 1.416/1.418 e os extratos bancários e cheque acostados às e-fls. 1.866/1.875,
devendo, para isso, apontar se houve perfeita correspondência em termos de data e
valores entre os lançamentos contábeis/depósitos bancários e as saídas dos extratos
bancários, além do que, confirmar a participação dos sócios e em qual percentual de
Bassan George N. Hanna e Khalid Rodan nas empresas Amsterdam Hotelaria, Alfa-
Gestão de Negócios, Lance Administradora e Novo Brasil.
O presente auto de infração foi lavrado originariamente com base em duas
infrações: (A) primeira provada diretamente e caracterizada pela não escrituração de receitas
auferidas na venda de unidades imobiliárias, nos anos de 2008, 2009 e 2010; e a (B) segunda
inferida por presunção legal, tendo em vista a não comprovação da origem e a efetividade da
entrega de recursos registrados na contabilidade como empréstimos e aportes de capital
realizados por sócios, o que teria se verificado no ano calendário de 2009.
Destaque-se, contudo, que somente se encontra em discussão no momento os
fatos e argumentos voltados para a segunda infração, posto que o próprio contribuinte acabou
parcelando os débitos decorrentes da primeira.
Portanto, a diligência realizada voltou-se apenas à omissão de receita, em razão da
falta de comprovação da efetiva entrega e origem de recursos lançados contabilmente como
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

empréstimo ou aporte de capital dos sócios, cujo fundamento legal é o artigo 282 do antigo
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/1999.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(“DRJ/FOR”) ao julgar a primeira defesa do contribuinte concluiu pela manutenção da infração
de omissão de receita, fundada em suprimentos de numerário praticados pelos sócios a crédito da
pessoa jurídica, pois, em sua visão, seria ônus do contribuinte a inequívoca comprovação da
entrega e da origem dos recursos supridos, o que não se teria verificado no caso.
Em suas próprias palavras, cabe à pessoa jurídica provar, com documentos hábeis
e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso no caixa da empresa, e a sua origem
de fonte estranha à sociedade, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, que os
recursos provieram de receita omitida na escrituração (fls. 1825 do e-processo).
Em recurso voluntário, o contribuinte se defendeu alegando que os valores
depositados em suas contas e questionados pela fiscalização seriam referentes a aportes de
capital e empréstimos e estariam todos comprovados mediante extratos bancários, cópias de
cheques e de documentos comprobatórios de depósitos e transferências bancárias, todos
anexados aos autos.
Na sua visão, a legislação pátria, no que dispõe sobre o “suprimento de caixa”,
não exige, e nem poderia exigir, a comprovação do efetivo ingresso do montante, que concerne
ao empréstimo ou aporte de capital, no patrimônio do sócio supridor, bastando, para tanto, que
ele detenha capacidade econômica para o desembolso e demonstre a origem dos valores.
A respeito dos respectivos ingressos, informou o contribuinte:
I – Os recursos supridos pelo sócio Bassan George Nicola Hanna tiveram origem
nas seguintes operações: venda das quotas da Baden Baden Administração e
Participação para Lance Administradora de Bens Próprios, tendo recebido, em
contraprestação, R$ 1.160.000,00 no ano de 2009; recebimento de aporte de
capital para construção de imóvel conforme Sociedade em Conta de Participação
com a empresa Alfa Soluções em Tecnologia, no valor de 1.335.000,00 (doc. 06);
ademais, este sócio resgatou aplicação, tomou dinheiro emprestado, de modo está
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

perfeitamente demonstrada a sua capacidade econômica para emprestar e aportar
recursos.
II – Já os recursos supridos pelo sócio Khalid Rodan tiveram origem nos lucros
distribuídos (R$ 650.000,00) por Novo Brasil Bar e Restaurante, empresa da qual
também é sócio (doc. 09); ademais, este sócio declarou um total de rendimentos
isentos e não tributáveis de R$ 4.581.525,00, referente ao exercício de 2009, de
modo está perfeitamente demonstrada a sua capacidade econômica para emprestar
e aportar recursos; os demais valores repassados ocorreram por meio de
transferências diretas entre contas correntes.
O contribuinte defende ainda que a falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários não é suficiente para se presumir a omissão de receita, nos termos do que dispõe os
artigos 282 e 288 do Decreto no 3.000/1999, de modo que seria um dever da autoridade fiscal
demonstrar efetivamente a ocorrência do fato gerador, o que não ocorreu no caso, posto se tratar
de autuação baseada em presunção sem qualquer comprovação de que os valores depositados
consubstanciariam verdadeiros rendimentos auferidos.
Cita ainda jurisprudência do CARF, segundo a qual não se poderia falar em
omissão de receita por suprimento de caixa pelos sócios, porquanto boa parte dos depósitos
realizados proveio de outras pessoas jurídicas (Baden Administração e Participações, Novo
Brasil Bar e Restaurante, Amsterdam Hotelaria e Administração de Imóveis); a presunção legal
de omissão de receita somente é aplicável quando se tratar de “administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual ou acionista controlador da companhia”,
ou seja: pessoas físicas, não sendo admissível dita presunção na hipótese de pessoas jurídicas,
mormente se a pessoa jurídica que realiza o depósito contabiliza suas operações (Acórdão da 3a
Turma Especial do CARF, processo no 18471.000261/200642, de 12.09.2012).
Apresentou documentação relativa a extratos bancários das empresas Amsterdam
Hotelaria, Alfa – Gestão de Negócios e Lance Administradora, além de cópia de cheque emitido
pela empresa Novo Brasil, razão pela qual os autos foram convertidos em diligência para que
fosse realizado o cotejo entre os fatos apurados e os documentos apresentados em defesa, como
se observa abaixo (fls. 1882 do e-processo):
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Em sede recursal, o recorrente alega que durante o interregno deste processo
administrativo (...) teve acesso aos extratos bancários das empresas Amsterdam
Hotelaria e Adm. Imóveis Ltda. e Lance Administradora de Bens Próprios Ltda. que
comprovam a saída do numerário das contas destas empresas e a respectiva entrada
nas contas da recorrente. Acostou ao recurso os respectivos extratos bancários.
Os sócios da recorrente, segundo alegado, possuem uma vida empresarial
extremamente ativa, com participação em diversas empresas das mais variadas
atividades, lhes sendo comum a utilização de valores provenientes de operações
financeiras entre estas empresas.
Mencionam que recebimentos a título de distribuição de lucros de determinada empresa
ocorriam por meio de repasse direto para o recorrente.
Nesse contexto, tendo em vista que a decisão recorrida assim ponderou:
Entretanto, se houver perfeita correspondência, em termos de data e valor, entre os
lançamentos contábeis/depósitos bancários e as contraprestações recebidas pelos
sócios em decorrência de contratos firmados com terceiros, tais como previstas nas
avenças, poder-se-á concluir que restam comprovadas a efetividade da entrega e as
origens econômica e jurídica dos recursos, ainda que no cerne de uma operação
triangular.
Entendo que se faz necessário o cotejo analítico por parte da unidade de origem entre a
tabela constante no TVF e-fls. 1.416/1.418 e os extratos bancários e cheque acostados
em sede recursal e-fls. 1.866/1.875.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o contribuinte
seja intimado a realizar o cotejo analítico entre os valores considerados na tabela de e-
fls. 1.416/1.418 e os extratos bancários e cheque acostados às e-fls. 1.866/1.875,
devendo, para isso, apontar se houve perfeita correspondência em termos de data e
valores entre os lançamentos contábeis/depósitos bancários e as saídas dos extratos
bancários, além do que, confirmar a participação dos sócios e em qual percentual de
Bassan George N. Hanna e Khalid Rodan nas empresas Amsterdam Hotelaria, Alfa-
Gestão de Negócios, Lance Administradora e Novo Brasil.
O contribuinte foi intimado por meio do edital eletrônico de no 011202076 (fls.
1901 do e-processo), devido ao fato de a carta dos correios ter retornado com a informação “Não
procurado” (fls. 1900 do e-processo). Esgotado o prazo de 30 (trinta dias) determinado na
resolução deste Conselho, o contribuinte não apresentou qualquer manifestação nos autos, de
modo que a diligência restou infrutífera.
Os autos então retornam para julgamento.
É o relatório do necessário.

Voto
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como se viu pelo final do relatório do caso, os autos retornaram ao presente
colegiado para julgamento sem que a diligência tivesse sido cumprida. Segundo constava da
resolução CARF, competia única e exclusivamente ao contribuinte o ônus da prova, o qual não
apresentou o que lhe fora solicitado, restando, portanto, pelo menos em tese, omisso.
Sucede que, a nosso ver, a referida omissão não pode ser atribuída ao contribuinte.
Isto porque foi utilizada a intimação por edital, um método presuntivo, o qual somente é
admitido excepcionalmente na hipótese de restar improfícua a intimação por meio de algum dos
métodos ordinários ou quando o contribuinte tiver a sua inscrição declarada inapta, o que, a
nosso ver, não restou configurado.
Por tal razão, a nosso proposta inicial era no sentido de que os autos deveriam ser
convertidos em diligência que fosse realizada a efetiva tentativa de intimação do contribuinte,
dessa vez pessoalmente, pois como se viu, o AR retornou com a informação “Não procurado”, o
que, não nos parecer ser suficiente para justificar uma intimação por edital.
Em que pese o aduzido, a aludida proposta foi rejeitada pela maioria da turma, de
modo que ao analisar o mérito da defesa, não nos resta outra alternativa a não ser manter o
acórdão da DRJ/FOR pelos seus próprios fundamentos.
Isto porque, conforme muito bem pontuado pela DRJ/FOR, a presunção de
omissão de receita, fundada em suprimentos de numerário praticados pelos sócios a crédito da
pessoa jurídica, se aperfeiçoa se o fiscalizado não comprova a efetividade da entrega ou a
origem dos recursos supridos (fls. 1824 do e-processo).
Vejamos então a redação do artigo 282 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos:
Art.282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Perceba-se, portanto, que é ônus do contribuinte a comprovação inequívoca do
efetivo ingresso do numerário no caixa da empresa, a fim de reprimir registros contábeis
fictícios, bem como da origem dos suprimentos de fonte estranha à sociedade, oriundos de
disponibilidades particulares dos próprios sócios ou de terceiros, de modo a impedir que
recursos, em algum momento, desviados da escrituração oficial, retornem, legalizados, sob a
forma de empréstimos ou aportes de capital por parte dos sócios.
Em tais casos, cabe ao próprio contribuinte demonstrar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso no caixa da empresa, e a sua
origem de fonte estranha à sociedade, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, que
os recursos provieram de receita omitida na escrituração.
E como muito bem advertido pela DRJ/FOR, a capacidade econômica ou
financeira dos sócios, com a eventual apresentação de cópias de declarações de imposto de
renda destes, por si só, não é suficiente para demonstrar que os recursos emprestados ou
aportados, de fato, se originaram do patrimônio dos sócios declarantes (fls. 1825 do e-
processo).
Este também é o conteúdo do Parecer Normativo CST no 242/1971:
A simples prova de capacidade financeira do supridor não basta para comprovação dos
suprimentos efetuados à pessoa jurídica. É necessário, para tal, a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias
supridas.
A norma acima decorre de jurisprudência pacífica oriunda dos tribunais administrativos
e judiciais. A simples alegação de que o supridor, na sua declaração de bens, anexa à
declaração de renda, informou possuir em cofre importância em dinheiro superior ao
valor do suprimento, não é de ser aceita.
2. A comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias supridas, a
proveniência do numerário respectivo, e não com a simples alegação de que o supridor
dispunha da referida importância.
Pois bem, a respeito do presente caso, vejamos o que a DRJ/FOR teria constatado
(fls. 1826 do e-processo):
36. Os suprimentos de caixa foram registrados na contabilidade como empréstimo e
aporte de capital realizados pelos sócios. Os lançamentos contábeis na Conta Banco
Movimento correspondem a transferências e depósitos em cheque e dinheiro em conta
corrente do contribuinte mantidas nos bancos Itaú e Santander.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

37. Uma vez intimado a comprovar a efetividade da entrega e a origem dos recursos,
restou evidenciada que a sua fonte eram terceiros, estranhos ao quadro societário e
administrativo do autuado, os quais teriam realizado negócios com os seus sócios, para
quem originalmente se destinavam os recursos, nada obstante depositados diretamente
na conta corrente da pessoa jurídica. Tem-se supostamente uma operação triangular,
envolvendo o autuado, seus sócios e terceiros. Restaria precisar as origens econômica
(de que patrimônio saiu o recurso?) e jurídica (qual a causa jurídica da transferência
patrimonial?) de cada seguimento relacional.
Ato subsequente, passou-se à análise dos valores identificados como omissão de
receita por suprimento de caixa, veja-se (fls. 1826 do e-processo):
38. Nesse passo, citem-se a Alfa Soluções em Tecnologia e a Lance Administradora de
Bens Próprios, que cobririam a quase totalidade dos recursos repassados. A primeira
teria integralizado o capital social de Sociedade em Conta de Participação (SCP)
firmada com os sócios do autuado, depositando recursos diretamente na conta bancária
deste (fls. 738/778). A segunda, por sua vez, teria adquirido a participação societária de
Bassan George, depositando recursos diretamente na conta bancária do impugnante (fls.
780/790).
39. A esse respeito, a autoridade fiscal afirmou que: “as cópias do contrato e dos recibos
apresentados dizem respeito a pagamentos efetuados pelo sócio participante da SCP ao
sócio ostensivo BASSAN GEORGE NECOLA HANNA, a título de integralização de
capital ou de venda de participação societária. Todavia, em nenhum momento foi
apresentada documentação que comprovasse a transferência destes recursos recebidos
pelo sócio ostensivo para o patrimônio da sociedade empresária”. Ademais, “trata-se de
relação jurídica estranha ao sujeito passivo, mantida entre um dos seus sócios e pessoas
diversas”.
40. Entretanto, se houver perfeita correspondência, em termos de data e valor, entre os
lançamentos contábeis/depósitos bancários e as contraprestações recebidas pelos sócios
em decorrência de contratos firmados com terceiros, tais como previstas nas avenças,
poder-se-á concluir que restam comprovadas a efetividade da entrega e as origens
econômica e jurídica dos recursos, ainda que no cerne de uma operação triangular.
41. Caso contrário, ou seja, não havendo a correspondência, sequer se tem firmada a
efetividade da entrega dos recursos pelos sócios à pessoa jurídica, uma vez que o
depósito bancário não teria aderência fático jurídica ao registro contábil. Ainda que o
depósito bancário expressasse a fonte dos recursos contabilmente registrados, não
restaria comprovada a sua origem econômica (saiu mesmo do patrimônio dos sócios?) e
– e isso é fora de dúvida – não se teria evidência acerca da sua origem jurídica (qual a
causa jurídica para a transferência do patrimônio?).
42. Nessa situação, tributam-se os suprimentos registrados na contabilidade cuja origem
e efetividade da entrega não restaram comprovados, e não os depósitos bancários
efetuados por terceiros, sem causa jurídica identificada nos autos que envolva o próprio
autuado. É que a presunção legal visa a coibir o encobrimento de saldo credor de caixa,
que é uma infração centrada no registro escritural. Assim, a fim de aferir-se a
regularidade do suprimento, verifica-se a materialidade do registro contábil, tal como
consignado nos livros.
43. Se é assim, não assiste razão ao impugnante ao sustentar que não se tem
caracterizada a omissão de receita por suprimento de caixa, quando boa parte dos
depósitos realizados proveio de outras pessoas estranhas ao quadro societário da pessoa
jurídica (Baden Administração e Participações, Novo Brasil Bar e Restaurante,
Amsterdam Hotelaria e Administração de Imóveis).
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

44. No caso concreto, o quadro demonstrativo abaixo, elaborado pela autoridade fiscal,
deixa clara a falta de correspondência:

45. Quanto aos suprimentos feitos pelo sócio Khalid Rhodan, também a título de
empréstimo ou aporte de capital (fls. 1416/1417), o impugnante procura demonstrar a
origem dos recursos no patrimônio do sócio, detendo-se em provar que ele possuía
capacidade econômica para realizar as transferências, ao referir-se à obtenção de
rendimentos isentos e não tributados e lucros distribuídos. No entanto, já foi firmado
acima ser “irrelevante a capacidade econômica e financeira do sócio, devendo ser
demonstrada a efetiva transferência das disponibilidades particulares para o
patrimônio da pessoa jurídica, assim como a origem dessas disponibilidades”.
46. O impugnante alega também que os “valores repassados pelo sócio Khalid Rhodan
ocorreram por meio de transferência direta entre contas correntes”. No entanto, não há
registro das transferências nos extratos do sócio (fls. 1605/1639 x fls. 1416/1417).
Ainda que houvesse, apenas a efetividade da entrega teria sido comprovada; não a
origem.
47. Quanto à causa jurídica para a transferência dos recursos, empréstimo e aporte de
capital devem estar respaldados em contratos de mútuo e alterações no contrato social,
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

registradas na junta comercial (no caso de aporte a título de integralização de capital).
Entretanto, não se verificam tais elementos nos autos.
O contribuinte, a seu turno, adverte que teria tomado o cuidado, já durante o
procedimento administrativo de fiscalização, de comprovar, inequivocamente, a origem dos
valores depositados em sua conta corrente [por meio de] uma relação, com data e repasse de
valores, que demonstram a origem dos valores depositados, todos decorrentes de operações
econômicas dos sócios, bem a sua efetiva realização (fls. 1848 do e-processo). Ressalta ainda
que isto teria sido reforçado em sede de impugnação, com a apresentação de uma série de
documentos (extratos bancários, cópias de cheques e de documentos comprobatórios de
depósitos e transferências bancárias).
Embora o contribuinte afirme em recurso voluntário que a documentação
apresentada não se restringiria à comprovação da capacidade financeira dos supridores, mas da
própria origem [econômica e jurídica] dos recursos, vislumbra-se da peça recursal uma
preocupação ostensiva – e quase que exclusiva – na demonstração da capacidade e econômica
dos sócios.
Com relação ao sócio George Nicola Hanna, o contribuinte relaciona uma série de
valores auferidos (fls. 1849/1850 do e-processo), os quais demonstrariam a sua plena capacidade
econômica. Ao cabo, adverte ainda que, em que pese a legislação não exigir uma relação entre
os recebimentos do sócio e os empréstimos e aporte de capital na empresa beneficiária, as datas
das receitas auferidas pelo sócio coincidem com os valores Integrados na Recorrente por meio
de transferências entre contas correntes e depósitos bancários (fls. 1850 do e-processo).
Já para o sócio Khalid Rodan, consta do recurso voluntário que ele teria auferido
para o ano calendário de 2009 um valor total de rendimentos isentos e não tributáveis de
4.581.525,00 (quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e cinco reais), o
que, na visão do próprio contribuinte, por si só, já justificaria a [sua] capacidade econômica (fls.
1850 do e-processo).
Ao que parece, o que o contribuinte pretende é fazer crer que a simples
demonstração de capacidade financeira dos seus sócios seria suficiente à descaracterização da
hipótese presuntiva de omissão de receita. Observe-se, nesse sentido, a seguinte indagação
constante de sua defesa (fls. 1851 do e-processo):
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Destarte, existindo perfeitamente a justificativa para a origem do dinheiro e a
comprovação de sua saída e entrada na conta corrente da Recorrente, o que justificaria a
presunção da autoridade fiscal?
Contudo, não é isto que prevê a legislação de regência matéria, o que, aliás,
encontra-se refletido na prescrição da Súmula CARF no 95, cujo os efeitos são vinculantes, in
verbis:
Súmula CARF no 95. A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A DRJ/FOR foi bastante clara ao asseverar que o contribuinte não teria
apresentado a prova da efetiva entrega dos montantes e da comprovação da sua origem. Também
destacou que os aludidos empréstimos e aportes de capital deveriam estar respaldos em
contratos de mútuo e alterações no contrato social, registradas na junta comercial (no caso de
aporte a título de integralização de capital). Entretanto, não se verificam tais elementos nos
autos (fls. 1828 do e-processo).
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresentou extratos dois extratos do
Banco Real, duas folhas referentes a um suposto razão da sociedade Alfa, dois extratos do Banco
Bradesco e a cópia de um cheque do Banco Unibanco. A DRJ/FOR, todavia, já havia
expressamente ressaltado que a comprovação da entrega e da origem somente seria possível caso
houvesse a perfeita correspondência, em termos de data e valor, entre os lançamentos
contábeis/depósitos bancários e as contraprestações recebidas pelos sócios em decorrência de
contratos firmados com terceiros.
O contribuinte não cuidou de apresentar uma planilha descritiva sequer contendo
maiores explicações. O recurso voluntário, pelo contrário, tratou basicamente de reiterar tudo o
quanto já exposto na impugnação, razão pela qual, aliás, esta Turma Ordinária resolveu
converter o julgamento em diligência, oportunizando o contribuinte a apresentar uma última vez
toda a prova do alegado.
Tendo em vista que os autos retornaram da diligência sem qualquer manifestação
formal do contribuinte, não há outra alternativa se não manter o acórdão da DRJ/FOR pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

A respeito da alegação do contribuinte no sentido de que haveria no caso
verdadeiro bis in idem, irretocáveis são os fundamentos do acórdão recorrido, os quais devem ser
integralmente mantidos (fls. 1828 do e-processo):
48. Por último, adverte o impugnante que, não obstante a separação das duas infrações
de omissão de receitas, o que se verifica na prática é que cada uma delas compreenderia,
direta ou indiretamente, fato gerador da outra infração, o que não poderia persistir (bis
in idem).
49. A materialidade de uma infração não compreende, total ou parcialmente, direta ou
indiretamente, a outra, porquanto cada uma se reporta a fatos negociais distintos. A
primeira infração, admitida pelo contribuinte ao parcelar os tributos correspondentes,
tem por objeto a venda de unidades imobiliárias a diversos compradores identificados
em diligências fiscais, a saber: Dartagnan Balsevicius Junior, Nazareno Mallet
Denardin, Jacques Mary Albert Voirol, Alfredo Dabbene, Ary Mastella, Luciano
Baldissera, Cleia Voirol, Premium Construtora.
50. Por outro lado, a segunda infração, ora combatida, tem por objeto suprimentos de
caixa feitos pelos sócios cuja efetividade de entrega ou origem não foram comprovadas.
A fonte dos repasses, segundo a fiscalização, seriam terceiros estranhos ao quadro de
clientes do autuado, com os quais os sócios supostamente manteriam relações de índole
societária, quais sejam: Lance Administradora de Bens Próprios, Alfa Soluções em
Tecnologia.
51. Como se verifica, não há ponto de intersecção nas materialidades das infrações, de
modo que se rejeita o argumento do contribuinte.
Tampouco nos parece o caso de cerceamento de direito de defesa, conforme
alegado pelo contribuinte. Isto porque em que pese o contribuinte advertir que a infração
imputada não se subsumiria ao fato objeto da tributação, os fundamentos do acórdão recorrido
acima transcritos deixam bastante claro que se trata o caso de omissão de receita por suprimento
de caixa.
Caberia, em verdade, ao contribuinte comprovar com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso no caixa da empresa, e a sua origem de
fonte estranha à sociedade, presumindo se, quando não for produzida essa prova, que os recursos
provieram de receita omitida na escrituração, o que nos parece razões suficientes – se concorde
ou não – para aplicação do artigo 282 do Decreto no 3.000/1999.
Ao cabo, o contribuinte apresenta irresignação contra a multa de ofício qualificada
no percentual de 150%.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Trata-se, todavia, de matéria preclusa, posto que não refutada em sede de
impugnação. O próprio acórdão recorrido já havia deixado isso bastante claro, veja-se (fls. 1823
do e-processo):
9. Cumpre inicialmente observar que o contribuinte não contesta especificamente a
aplicação da multa qualificada, resultando tal matéria como não impugnada, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, não se verifica da impugnação do contribuinte qualquer irresignação
contra a multa de ofício qualificada. Assim, com base no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Por todo o exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário e na
parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1924
DF CARF MF
Original